Tribunal: STF
Processo: ARE 1446745
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    APELAÇÃO. SINDICATO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTO EM FOLHA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873/2019. DECRETO Nº 10.328/20. CANCELAMENTO DIRETO. NOVA SISTEMÁTICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. A INSURGÊNCIA DO SINDICATO AUTOR, ORA APELANTE, DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE OS SERVIDORES PÚBLICOS SUSPENDEREM O DESCONTO DA MENSALIDADE DEVIDA MEDIANTE SIMPLES PEDIDO FORMULADO NO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL, POSSIBILIDADE ESTA INAUGURADA POR NORMAS RECENTEMENTE EDITADAS PELO PODER EXECUTIVO (DECRETO N. 10.328, DE 2020 E A PORTARIA N. 209, DE 2020, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA). 



    2. A CARTA MAGNA EMPRESTA GRANDE RELEVO À REPRESENTAÇÃO SINDICAL, ESTABELECENDO DISPOSIÇÕES NO CAPÍTULO DESTINADO AOS DIREITOS SOCIAIS. ESSA PERSPECTIVA DEVE PERMEAR A INTERPRETAÇÃO DE TODAS AS NORMAS LEGAIS E INFRALEGAIS QUE NORTEIAM A MATÉRIA. HÁ DE SE REGISTRAR QUE O TEMA ENVOLVENDO O FINANCIAMENTO DAS ENTIDADES SINDICAIS TAMBÉM GANHOU ESTATURA CONSTITUCIONAL, NA MEDIDA EM QUE RESTOU PREVISTA A POSSIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DA CONTRIBUIÇÃO. TAL PREVISÃO NORMATIVA, POR CERTO, TEM O ESCOPO DE GARANTIR ÀS ENTIDADES SINDICAIS MEIOS FINANCEIROS DE SUBSISTÊNCIA E DE FINANCIAMENTO DE SUAS AÇÕES PARA QUE CONSIGAM CUMPRIR SEUS OBJETIVOS E FINALIDADES. POR SUA VEZ, A LEI N. 8.112, DE 1990, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, TRATOU O DESCONTO DAS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES, DEVIDAS ÀS ENTIDADES SINDICAIS, COMO DIREITO DO SERVIDOR. 



    3. DURANTE A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 873, DE 2019, O PODER EXECUTIVO EDITOU O DECRETO N. 9.735, DE 2019, QUE REVOGOU DIVERSOS DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº 8.690, DE 2016, QUE TRATA DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE SERVIDORES PÚBLICOS. 



    4. POSTERIORMENTE, JÁ NO ANO DE 2020, O PODER EXECUTIVO EDITOU MAIS DOIS DIPLOMAS NORMATIVOS. O PRIMEIRO DELES FOI O DECRETO N. 10.328, DE 2020, QUE INCLUIU O ART. 8º-A AO DECRETO N. 6.890, DE 2016. O SEGUNDO FOI A PORTARIA N. 209/20, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. AMBOS RELATIVIZARAM A POSSIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DAS MENSALIDADES DEVIDAS ÀS ENTIDADES SINDICAIS, MEDIANTE OUTORGA DE OPÇÃO AOS SERVIDORES NO SENTIDO DE CANCELAREM UNILATERALMENTE O DESCONTO JUNTO AO PRÓPRIO ÓRGÃO PAGADOR, SEM A INTERVENÇÃO E O CONHECIMENTO PRÉVIO DO SINDICATO, QUE PASSA A SER APENAS COMUNICADO DO FATO QUANDO JÁ OCORRIDO. 



    5. NÃO SE DESCONHECE QUE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL MENCIONOU A POSSIBILIDADE DE DESCONTAR AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AOS SINDICATOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, E, PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS, A LEI N 8.112/90 TROUXE O DESCONTO EM FOLHA COMO DIREITO. NO ENTANTO, NÃO SE PODE OLVIDAR O FATO DE QUE O VALOR FUNDAMENTAL DA LIBERDADE PERMEIA O ORDENAMENTO JURÍDICO. ASSIM, SE O SERVIDOR PÚBLICO TEM A PRERROGATIVA DE AUTORIZAR O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO, DEVE SER GARANTIDO A ELE TAMBÉM O DIREITO DE REVERTER TAL AUTORIZAÇÃO. ESSA REVERSÃO, AINDA, DEVE OCORRER DE FORMA CÉLERE, SEM QUE SE TENHA QUE SUBMETER A ENTRAVES BUROCRÁTICOS E ÀS FORMALIDADES EXCESSIVAS, TENDO AS MUDANÇAS NORMATIVAS VISADO, ADOTAR 5005172-59.2020.4.02.5102 20001115754 .V3 PROCEDIMENTOS ELETRÔNICOS E MAIS MODERNOS, EM TOTAL SINTONIA COM A ATUALIDADE. 



    6. É IMPORTANTE OBSERVAR, AINDA, QUE AS NORMAS EM DISCUSSÃO NÃO DIZEM RESPEITO EXCLUSIVAMENTE AO DESCONTO EM FOLHA DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. AO REVÉS, DISCIPLINAM OUTROS SISTEMAS DE CONSIGNAÇÕES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ABRANGENDO, À GUISA DE EXEMPLO, PRÊMIO RELATIVO A SEGURO DE VIDA, EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ETC. 



    7. DESSE MODO, PODE-SE CONCLUIR QUE AS CONDUTAS PRATICADAS ATUALMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO SE REVESTEM DE LEGALIDADE, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO. 



    8. MAJORA-SE A VERBA HONORÁRIA FIXADA DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    9. APELAÇÃO DESPROVIDA



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e II; 8º, IV; 37; e 84, IV, todos da CF/1988.



    3. O recurso não merece provimento.



    4. De início, pontuo que, à exceção do art. 8º, IV, da CF, os demais dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    5. Ademais, assentou o Tribunal de origem que:



    [...] não se pode olvidar o fato de que o valor fundamental da liberdade permeia o ordenamento jurídico. Assim, se o servidor público tem a prerrogativa de autorizar o desconto da contribuição em sua folha de pagamento, deve ser garantido a ele também o direito de reverter tal autorização. 



    Essa reversão, ainda, deve ocorrer de forma célere, sem que se tenha que submeter a entraves burocráticos e a formalidades excessivas, tendo as mudanças normativas visado adotar procedimentos eletrônicos e mais modernos, em total sintonia com a atualidade. 



    É importante observar, ainda, que as normas em discussão não dizem respeito exclusivamente ao desconto em folha das contribuições sindicais. Ao revés, disciplinam outros sistemas de consignações do Poder Executivo Federal, abrangendo, à guisa de exemplo, prêmio relativo a seguro de vida, empréstimos bancários, contribuições a entidades de previdência complementar, etc. 



    Por fim, frise-se que o desligamento não é irretratável, de modo que, configurado equívoco do servidor neste ponto, pode novamente solicitar o desconto em folha.



    [...].



    6. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    7. Ainda que superados os óbices apontados, para dissentir das conclusões proferidas pelo Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável neste momento processual.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator